Tribunal: TJDFT
Processo: 0001659-97.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001659-97.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 24184745, o SINDIRETA concordou com o depósito judicial de ID: 23812353 - Págs. 1 – 2, realizado pelo Distrito Federal à guisa de honorários sucumbenciais, e requereu a expedição de ofício à instituição bancária com vistas à transferência do valor. Ante o exposto, julgo extinta a obrigação pelo pagamento, ex vi do art. 924, II, do CPC (honorários sucumbenciais). Expeça-se alvará de levantamento. Após, à Contadoria Judicial, para cálculo de eventuais custas finais. Nada a pagar, arquivem-se. Brasília, 18 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador